Tribunal: TJES
Processo: 5018453-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018453-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDEVIR VITORIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018453-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: VALDEVIR VITORIO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE CONTRATAR NA MODALIDADE SIMPLES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDEVIR VITORIO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que procurou o requerido para formalização de um empréstimo consignado simples, quando então verificou que o mesmo foi realizado na modalidade RMC. Busca, assim, seja declarada a nulidade do contrato, restituição em dobro do valor descontado, além de danos morais.

Em contestação (ID 12390127), o requerido informa que em 09/12/2015 o autor firmou o contrato via RMC, tendo plena ciência da modalidade contratada.

A sentença (ID 12390546) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto:

Declaro a prescrição de parcelas anteriores a 20/12/2018. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito entre as partes e de qualquer débito referente a este contrato em nome da parte Autora, ADE nº 406113091 e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora VALDEVIR VITORIO, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte VALDEVIR VITORIO, CPF o nº. 525.369.987-20, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte VALDEVIR VITORIO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento:

1. R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) em 11/12/2015;

2. R$ 545,99 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em 15/04/2016;

3. R$ 546,99 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) em 15/04/2016;

4. R$ 81,91 (oitenta e um reais e noventa e um centavos) em 03/10/2018;

5. R$ 88,66 (oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em 03/10/2018;

6. R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos) em 26/02/2018;

7. R$ 177,98 (cento e setenta e sete reais e noventa e oito centavos) em 26/02/2018

8. R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em 24/09/2019;

9. R$ 69,20 (sessenta e nove reais e vinte centavos) em 14/11/2019;

10. R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos) em 12/10/2020;

11. R$ 204,68 (duzentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) em 12/08/2020;

12. R$ 100,66 (cem reais e sessenta e seis centavos) em 24/06/2020;

13. R$ 201,36 (duzentos e um reais e trinta e seis centavos) em 24/06/2020.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12390553), reiterando que o autor sabia da modalidade contratada, informando ainda que o mesmo não tinha margem para um contrato de mútuo. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12390569), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrido ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo recorrido (ID

12390132), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, é de se acolher o pedido de declaração de nulidade do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado ADE nº 406113091.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Vale ressaltar, corroborando ainda mais com a pretensão autoral, que não houve utilização do cartão para a realização de compras, conforme faturas anexadas ao ID 12390539.

No mais, mantenho a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com base no Enunciado nº 29 do Colegiado Recursal de nosso Estado.

Em sequência, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência, por entender que o recurso interposto pelo banco requerido merece provimento, para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora/recorrida alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. No entanto, os elementos constantes nos autos não corroboram essa versão.

Conforme se verifica nos documentos acostados pela parte requerida (ID 12390538), o autor realizou diversos saques complementares entre os anos de 2015 e 2020, o que afasta a plausibilidade da tese autoral. Diferentemente dos contratos de empréstimo pessoal, em que há liberação de valor único, o cartão de crédito consignado permite saques parcelados e sucessivos, característica compatível com a dinâmica verificada nos autos.

A reiterada utilização do crédito disponível evidencia o conhecimento do autor sobre a natureza da contratação e afasta a configuração de erro substancial, vício de consentimento ou fraude.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor, o que não foi impugnado de forma específica. Em réplica (ID 12390541), a parte autora limitou-se a reiterar os argumentos iniciais, sem refutar de forma concreta os documentos apresentados pela instituição financeira.

Trata-se, portanto, de tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, inclusive com assinatura de próprio punho no instrumento contratual, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial (IDs 12390110 e 12390536), além de comprovantes de transferências (TEDs) para conta corrente de sua titularidade.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, voto por
conhecer
do recurso do banco requerido e
dar-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.